Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE CARNÊ COM COBRANÇAS A MAIOR. VÍCIO REDIBITÓRIO NO AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de a ré quitar as parcelas do contrato cobradas a maior, bem como indenizar por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Inserção de prestação em números superior ao contratado. O réu não se insurge, em contestação, contra a alegação de que deu causa à expedição de boletos em número superior ao contratado, com o acréscimo de 12 prestações. Tal fato ensejaria, em tese, a revisão do contrato, em face da alegada inexistência de pacto sobre o ponto, o que não foi pedido. A indenização supre a revisão do contrato, na medida em que representa reparação integral do dano suportado pelas consumidoras decorrente da cobrança a maior (art. 6o, inciso VI, do CDC). A inclusão de prestações a maior é ilícita por não encontrar respaldo na lei nem no contrato (art. 186 do CC).
3 – Danos materiais. O prejuízo decorrente a vinculação a número de prestação superior ao contratado (id30068152), decorre de ilícito praticado pelo réu, que não cumpriu compromisso que se caracteriza, não apenas como oferta (art. 30 do CDC), mas como verdadeiro contrato. Os documentos de ID. 30068152 e 30068151 demonstram a diferença de parcelas, que perfaz R$ 13.317,48, constantes do contrato de compra e venda, que vincula as partes, e o financiamento. A ausência de contestação inviabiliza a análise de fatos com base em provas que não foram produzidas no momento oportuno, conforme previsto no art. 1.014 do CPC, que não admite a apresentação de documentos nas razões de recurso (id30069308). Nesse quadro, não se afasta a indenização fixada em sentença.
4 – Danos morais. A ré vendeu às autoras veículo que apresentou defeito logo após a entrega, o que causou excepcional sofrimento, capaz de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento. Salienta-se que as consumidoras ficaram privadas do veículo por mais de 55 dias e ainda experimentaram aflição decorrente de mais um problema mecânico na parte elétrica do automóvel. Além disso, como já citado, a ré fez incluir prestações além das contratadas no contrato de financiamento. Há, pois, danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não é excessivo, e atende com adequação às finalidades, compensatória e preventiva, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, pela recorrente vencida.